Tribunal: TJSP
Processo: 0001666-63.2014.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Identidade do objeto recursal com os elementos de anterior embargos opostos pela mesma parte – Preclusão consumativa – Regra da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Recurso não conhecido.